Tribunal: TJDFT
Processo: 0738658-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1 E DO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (CCR). IPC. BTN. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Ação de produção antecipada de provas para subsidiar, futuramente, a inauguração da fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF.
II. Em relação àquele procedimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que somente haverá condenação em honorários sucumbenciais se demonstrada a resistência do requerido à exibição dos documentos solicitados.
III. Essa resistência pode ser extrajudicial (administrativa) ou judicial. A resistência extrajudicial (administrativa) pode resultar evidenciada a partir da injustificada recusa do requerido em responder (e fornecer os documentos almejados), dentro de considerável hiato temporal, o idôneo requerimento lhe dirigido pelo interessado (pressuposto). Por sua vez, a resistência judicial pode resultar caracterizada mediante atuação fora de proporção às circunstâncias processuais, a exemplo da apresentação de defesa, contestação ou alegação de preliminares não cabíveis no procedimento de produção antecipada de provas (certamente provocaria a atuação do “ex adversus”, em atenção ao princípio do contraditório), ou pela simples recusa ao cumprimento tempestivo da ordem judicial.
IV. No caso concreto, foi anexada a solicitação extrajudicial (administrativa), sem procuração ou outro documento assinado pelo próprio cliente. Não desponta, pois, qualquer autorização para que terceiros tenham acesso a documentos protegidos por sigilo bancário. Diante da inidoneidade do requerimento administrativo, não resulta configurada a resistência nesse âmbito.
V. Igualmente não se constata resistência na seara judicial, pois não houve contestação ou outros argumentos contrários à apresentação da prova antecipada. Ao revés, no decorrer do procedimento adveio a apresentação voluntária dos documentos objetivados (cópias das cédulas rurais e comprovantes das cobranças e quitações dos financiamentos rurais da parte requerente perante o Banco do Brasil S.A), e no prazo delineado pelo juízo.
VI. Nesse quadro fático processual de inexistência de resistência qualificada (causalidade) por parte do Banco do Brasil S.A., em qualquer das citadas variantes, inviável a condenação em honorários sucumbenciais.
VII. Apelação conhecida e desprovida.